Tribunal: TJDFT
Processo: 0713688-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713688-52.2019.8.07.0001 RECORRENTES: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A E OUTRA RECORRIDOS: BRASPORTS COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP E OUTROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DE DÍVIDA POR E-MAIL. CONTRATO SEM ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. MANUTENÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O título executivo pressupõe liquidez, certeza e exigibilidade. Em se tratando de documento particular, nos termos do art. 784, inciso III, do CPC, exige-se a assinatura do devedor e de duas testemunhas. 2. E-mails trocados entre as partes não suprem os requisitos estabelecidos no art. 784, inciso III, do CPC, de modo que resta ausente pressuposto indispensável à propositura da ação. 3. Apelo não provido. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 784, incisos III e VIII, do CPC, bem como 104 e 113, caput, e § 1o, ambos do Código Civil, ao argumento de que deve ser reconhecido o caráter de título extrajudicial da negociação realizada via e-mail entre partes para pagamento de créditos decorrentes de contrato de locação comercial. Asseveram que os e-mails trocados entre as partes supririam os requisitos estabelecidos no Código de Ritos quanto ao pressuposto indispensável à propositura da ação. Requerem que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Gustavo Henrique Caputo Bastos, OAB/DF 7.383. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 784, incisos III e VIII, do CPC, bem como 104 e 113, caput, e § 1o, ambos do CC. Com efeito, a tese sustentada pelas recorrentes, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do causídico Gustavo Henrique Caputo Bastos, OAB/DF 7.383. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027